Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-92.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

2. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pelas vítimas foram ratificados em Juízo, sendo firmes e seguros e corroborado pelas demais provas.

3. A sem-inimputabilidade penal não autoriza a absolvição sumária do agente na forma do art. 415, IV, do CPP.

4. Recurso conhecido e não provido.